Tribunal: TJSP
Processo: 1005271-84.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se

Ementa:
Consumidor e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora julgada improcedente. Pretensão da autora à reforma integral da sentença.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, entretanto, não foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
Fixação dos honorários sucumbenciais conforme o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com aplicação do percentual máximo de 20% (vinte por cento), considerando, de um lado, a simplicidade da causa, seu caráter repetitivo e sua curta duração, e, de outro, a reduzida base de cálculo.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.